Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732509-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HELI ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inocorrência de preclusão quanto às pretensões de chamamento da União e sua intervenção e de necessidade de processamento da liquidação pelo procedimento comum apresentadas pelo agravante porque, quando proferida decisão anterior sobre referidas matérias, não fazia ele parte no feito e por isso não lhe havia sido oportunizada a possibilidade de discutir temas que lhe são claramente prejudiciais. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Não procede a pretensão do agravante de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, porque os coobrigados solidários participaram da relação processual na ação civil pública e sobre eles recaiu a condenação solidariamente. Além disso, o chamamento pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, não sendo admissível na etapa de liquidação de sentença. 3. Inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados. 4. Inviável a modificação do procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório. 5. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 509, inciso II, sustentando a necessidade de liquidação da sentença coletiva antes do processo executivo individual, pelo procedimento comum, uma vez que existiriam fatos novos supervenientes, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8.088/90; b) artigos 130 a 132, asseverando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1o/4/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.050.531 (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 27/2/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024